Tribunal: TJMT
Processo: 1004632-40.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004632-40.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), MARCIANO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 045.378.443-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRENDA RECALDES ALVES - CPF: 070.078.421-78 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), E. R. S. - CPF: 087.860.921-03 (AGRAVADO), ANA FLAVIA UCHOA - CPF: 044.995.351-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1004632-40.2021.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – TRANSFERÊNCIA PACIENTE UTI AÉREA E ATENDIMENTO HOME CARE – INDICAÇÃO MÉDICA - PRESUNÇÃO DE SER O MAIS ADEQUADO - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - PREVALÊNCIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os equipamentos e medicamentos necessários à realização dos procedimentos.

Quando há indicação médica para o tratamento, não há que se falar em ausência de cobertura ou de previsão em resoluções para a realização do procedimento.

As cláusulas contratuais relativas à cobertura nos contratos de assistência médica e hospitalar (plano de saúde) devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao paciente, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana e do direito constitucional à saúde.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 1004632-40.2021.8.11.0000

AGRAVANTE
:
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

AGRAVADO:

E.R.S., representada por sua genitora BRENDA RECALDES ALVES.

Processo na origem: 1006206-72.2021.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Agravo de instrumento interposto por
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
de decisão que deferiu tutela de urgência.

AÇÃO
: Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos Morais (Proc. n° 1006206-72.2021.8.11.0041) que
E.R.S., representada por sua genitora BRENDA RECALDES ALVES
move contra
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

DECISÃO AGRAVADA

(ID 80314455 - Pág. 2/4): deferiu pedido de tutela de urgência para determinar que a requerida autorize a imediata remoção da autora em Unidade de Terapia Intensiva – UTI AÉREA, até às 7h00 da manhã, juntamente com a cobertura de todo o procedimento/internação/medicação decorrentes do atendimento da sua enfermidade, com a transferência do HOME CARE da menor para a cidade de Goiânia-GO, sob pena de multa diária que fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), com limite de R$50.000,00.

AGRAVO
:
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
recorre e alega que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Defende a legalidade da recusa porque não há previsão contratual ou legal para a remoção de residência para residência, principalmente quando da existência de profissionais habilitados na rede credenciada na cidade em que se encontra. Assevera que não se trata de transferência inter-hospitalar, mas de viagem para realização de consulta médica, falta de comprovação do caráter emergencial da situação. Assegura que a concessão da tutela gera desequilíbrio atuarial e a impossibilidade de a operadora manter os demais contratos. Destaca a irreversibilidade da medida. Pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão e reconhecer a inexistência dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela.

Liminar indeferida (ID 80516952).

CONTRAMINUTA
:
pelo desprovimento do recurso (ID 83688468).

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
:
pelo desprovimento do recurso (ID 87542472).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1004632-40.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
de decisão que deferiu tutela de urgência.

AÇÃO
: Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos Morais (Proc. n° 1006206-72.2021.8.11.0041) que
E.R.S., representada por sua genitora BRENDA RECALDES ALVES
move contra
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

DECISÃO AGRAVADA

(ID 80314455 - Pág. 2/4): deferiu pedido de tutela de urgência para determinar que a requerida autorize a imediata remoção da autora em Unidade de Terapia Intensiva – UTI AÉREA, até às 7h00 da manhã, juntamente com a cobertura de todo o procedimento/internação/medicação decorrentes do atendimento da sua enfermidade, com a transferência do HOME CARE da menor para a cidade de Goiânia-GO, sob pena de multa diária que fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), com limite de R$50.000,00.

A agravada narra que é conveniada à UNIMED Cuiabá, com o plano de saúde n.º 056.3874.008319.00-2 desde 04/06/2018.

Foi diagnosticada com Neuropatia crônica evolutiva, com convulsão de difícil controle em uso de esquema abrangente de anticonvulsivantes. Portadora de traqueostomia, parcialmente dependente de oxigênio, porém permanecendo longos períodos sem complementação de oxigênio. Recebe toda alimentação com dieta especializada por gastrostomia (ID 80314462 - Pág. 60).

Outrossim, no mesmo laudo médico, houve a indicação de que o transporte da paciente somente pode ser feito por meio de UTI aérea, porquanto é parcialmente dependente de oxigênio, e com necessidades de aspirações traqueais frequentes.

Entretanto, alega que houve negativa por parte da agravante por não haver cobertura contratual e nem legal.

Ajuizou a presente ação com pedido de tutela antecipada, que foi concedida para determinar que a requerida autorize a imediata remoção da autora em Unidade de Terapia Intensiva – UTI AÉREA, até às 7h00 da manhã do dia 28.02.2021
.

Insurge-se a agravante contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência, cujo cumprimento tinha dia e hora certa
para ser cumprida, o qual se expirou em 28.02.2021.

No caso, a autora, ora agravada, logrou demonstrar a necessidade do tratamento. Comprovação essa feita pela profissional de saúde que a acompanha, conforme se verifica pela prescrição do Relatório Médico juntado no ID 80314462 - Pág. 60/61.

Pois bem.

A recusa de tratamento, na forma prescrita pelo médico, há que ser considerada abusiva, porquanto não se verifica a exclusão clara dessa modalidade de tratamento no contrato e, como a autora efetuava o pagamento mensal por esses serviços, não se admite a recusa no tratamento.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA - ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO MP PARA ATUAR EM CAUSA INDIVIDUALIZADA - ALEGAÇÃO INFUNDADA - REPETITIVO DO STJ (Resp 1681690-SP) - LEGITIMIDADE CONFIRMADA - ASSISTÊNCIA HOME CARE – NEGATIVA – ALEGAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DO SERVIÇO NA CIDADE ONDE RESIDE A PACIENTE - CLÁUSULA ABUSIVA E NULA - AFRONTA ÀS DISPOSIÇÕES DO CDC - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA À RECOMENDAÇÃO MÉDICA – CRIANÇA COM ATROFIA MUSCULAR ESPINHAL – GRAVIDADE DO QUADRO CONSTATADA - INTERFERÊNCIA DA OPERADORA NO TRATAMENTO - ABUSO - AFRONTA AOS PRECEDENTES DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO. Descabido arguir ausência de dialeticidade das razões recursais se é possível identificar que a causa de pedir e o pedido estão relacionados com o conteúdo da sentença. "Tese jurídica firmada: O Ministério Público é parte legítima para pleitear tratamento médico ou entrega de medicamentos nas demandas de saúde propostas contra os entes federativos, mesmo quando se tratar de feitos contendo beneficiários individualizados, porque se trata de direitos individuais indisponíveis, na forma do art. 1º da Lei n. 8.625/1993 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público).(Resp 1681690-SP) Aplica-se o CDC aos contratos de plano de saúde, sendo nulas as cláusulas relativas ao fornecimento de serviços que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé.
O serviço "home care" constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde, à qual compete estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de procedimento utilizado para cada uma delas
”. (AgRg no Ag 1350717/PA, DJe de 31/03/2011). (Ap 38760/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/10/2018, Publicado no DJE 19/10/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RECUSA DO PLANO DE SAÚDE – FERIMENTO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – PREVISÃO CONSTITUCIONAL – TRATAMENTO COM HOME CARE – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.1 - As cláusulas e condições gerais do plano de saúde devem ser redigidas em consonância com o estabelecido na lei consumerista, devendo, ainda, serem respeitadas as formas de interpretação e elaboração contratual, dando-se pleno conhecimento ao consumidor acerca do conteúdo do instrumento, a fim de coibir desequilíbrios entre as partes.2 -
Na hipótese, não é aceitável a negativa da Agravante de disponibilizar o atendimento médico domiciliar requerido pela Agravada, tendo em vista que, à luz do Código de Defesa do Consumidor, independentemente de previsão no Contrato celebrado entre as partes, diante da determinação do médico de que o tratamento “Home Care” é indicado para a recuperação da sua saúde, é de rigor a concessão da internação domiciliar
. (AI 1001186-34.2018.8.11.0000 – DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/10/2018, Publicado no DJE 16/10/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE. MATERIAL PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. OSTEOCONDROPLASTIA E SINOVECTOMIA PARCIAL OU SUBTOTAL COM A UTILIZAÇÃO DE KIT PARA TRANSPLANTE DE CARTILAGEM. COBERTURA DEVIDA. 1. Os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei 9.656/98, pois envolvem típica relação de consumo. Assim, incide, na espécie, o artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor. 2.
Em sede de cognição sumária, é possível concluir que não há justificativa plausível para a não-autorização do procedimento requerido. O art. 10 da Lei n° 9.656/98 não exclui da cobertura do contrato de plano de saúde o fornecimento de materiais essenciais à realização de cirurgia
. Cuidando-se de pacto que se renova a cada ano, não há falar na inaplicabilidade da referida legislação. 3. Presença dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela. Art. 273 do CPC. Precedentes. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJRS -Agravo de Instrumento Nº 70064793383, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 14/05/2015).

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. TUTELA ANTECIPADA. Agravado que é portador de lombociatalgia direita crônica (hérnia de disco lombar), e necessita realizar tratamento denominado "rizotomia percutânea por radiofrequência".
Negativa de cobertura por parte da agravante, sob o argumento de que o contrato prevê expressamente a exclusão do referido tratamento, bem como pelo fato de não constar no rol de procedimentos obrigatórios da ANS. Inadmissibilidade
. Tratamento que deve ser iniciado imediatamente, uma vez que a moléstia que causa dores físicas intensas no agravado e pode gerar danos irreparáveis.
Existência, ademais, de prescrição médica
. Aplicação da Súmula 102 do TJSP. Presença dos requisitos do art. 273, I do CPC. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO (TJ-SP - AI 20466427520158260000 SP 2046642-75.2015.8.26.0000 - Orgão Julgador2ª Câmara de Direito Privado- Publicação21/07/2015- Julgamento20 de Julho de 2015 – Relator Rosangela Telles)

Nesse sentido também é o entendimento do STJ:

“CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL RECONHECIDA NA ORIGEM. CONFIGURADO O DANO MORAL. REVISÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM RAZOÁVEL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 1. As instâncias ordinárias, cotejando o acervo probatório, concluíram que houve recusa injustificada de cobertura de seguro para o custeio de assistência médica domiciliar (home care). 2.
Entende-se por abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do segurado, porque o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura
. 3. Mostra-se razoável a fixação em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para reparação do dano moral pelo ato ilícito reconhecido, consideradas as circunstâncias do caso e as condições econômicas das partes. 4. Este Sodalício Superior altera o valor indenizatório por dano moral apenas nos casos em que a quantia arbitrada pelo acórdão recorrido se mostrar irrisório ou exorbitante, situação que não se faz presente no caso em tela. 5. A prestadora de serviço não apresentou argumento novo capaz de modificar a conclusão adotada, que se apoiou em entendimento aqui consolidado. Incidência da Súmula nº 83 do STJ. 6. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 634.543/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 16/03/2015)

Conclui-se, portanto, que não se pode aceitar como justificativa para a recusa do tratamento o fundamento de que este não se encontra previsto no rol da Lei de Regência, Lei nº 9656/98. Ademais, não se pode alijar o consumidor das inovações da medicina em razão do desconhecimento ou da inoperância do órgão público responsável pela regulamentação da matéria.

Há que se ressaltar que a criança tem somente 3 anos de idade, não fala, não anda e apresenta falha na coordenação motora, respira e se alimenta com a ajuda de aparelhos, o que demonstra a indispensabilidade do tratamento.

Assim, não comporta reparos a decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela para deferir pedido de tutela de urgência para determinar que a requerida autorize a imediata remoção da autora em Unidade de Terapia Intensiva – UTI AÉREA, até às 7h00 da manhã, juntamente com a cobertura de todo o procedimento/internação/medicação decorrentes do atendimento da sua enfermidade, com a transferência do HOME CARE da menor para a cidade de Goiânia-GO, sob pena de multa diária que fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), com limite de R$50.000,00.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021